Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724915-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA, TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO A agravante foi intimada para comprovar a sua situação de hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias (ID 38337369), mas deixou de apresentar petição no prazo correto (ID 38760081). Consoante anterior despacho desta relatoria, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, o Enunciado de Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, caberia à agravante anexar aos autos comprovantes de sua hipossuficiência, visto que, em se tratando de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício. Inexistindo comprovação do seu estado de hipossuficiência, INDEFIRO a gratuidade de justiça e determino à agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de outubro de 2022